Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713405-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS ALBUQUERQUE GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para posse para uso pessoal. Privilégio. Restituição de bem apreendido. 1 - As condições do flagrante – veículo em condução suspeita, em que encontradas duas porções de maconha especial (skank), com massa líquida de 85,02g, além de R$ 4.680,00 –, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, descabendo a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06. 2 – A reincidência do réu e a quantidade da droga apreendida em poder dele, afastam o benefício do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. 3 – A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita. 4 - Aparelho celular adquirido de forma lícita deve ser restituído, se não provado que foi usado no tráfico. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, asseverando que teria sido demonstrado que a droga era para uso próprio. Relata que os bens devem ser restituídos, tendo em vista que não teriam se destinado nem teriam sido adquiridos por meio de atividade criminosa, tampouco sido instrumentos utilizados na prática do delito. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos tidos por violados. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JULIANNA APARECIDA SANTOS ANDRADE, OAB/DF 36.255 (ID 33517903). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não se justifica a alegação de que a droga era para uso pessoal, vez que o apelante é usuário e consome de 4 a 5 cigarros de maconha por dia, em tamanhos variados. A quantidade de droga apreendida em poder do apelante – 85,02 g de maconha -, expressiva, é incompatível com a alegação de que ela se destinaria ao consumo dele, especialmente considerando a perecibilidade da substância” (ID 33087497). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que os bens devem ser restituídos, tendo em vista que não teriam se destinado ou sido adquiridos por meio de atividade criminosa, tampouco sido instrumentos utilizados na prática do crime. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, na medida em que restou decidido no acórdão vergastado que “Diante da falta de provas da origem lícita dos valores em dinheiro, apreendidos no contexto de crime de tráfico de drogas, e demonstrado que o veículo apreendido era usado no tráfico, deve ser mantido o perdimento desses” (ID 33087497); fundamentos que se sustentam em elementos de fato e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da patrona JULIANNA APARECIDA SANTOS ANDRADE, OAB/DF 36.255 (ID 33517903). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027